Tribunal: STF
Processo: RHC 207445
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto a esta Suprema Corte em face de decisão de cunho unipessoal que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento também a recurso ordinário em habeas corpus, porquanto ausente teratologia em acórdão que, à vista do trânsito em julgado da condenação do recorrente, não identificou constrangimento ilegal decorrente da ordem de sua prisão para execução da pena (eDOCs 41, 34 e 23, respectivamente).
    Por arrazoado extremamente confuso, insiste o recorrente na sua permanência em liberdade “até o trânsito em julgado da sentença condenatória”, sob o argumento de que possui condições pessoas favoráveis, o crime “em tese” praticado é de menor potencial ofensivo e frágil o seu estado de saúde, especialmente ante sua idade e a pandemia de Covid-19.
    É o relatório. Decido.
    1. O presente recurso ordinário, entretanto, não merece processamento, ante os sucessivos erros grosseiros cometidos.
    1.1 De plano, porque intempestivo o apresentar da irresignação a esta Suprema Corte.
    Consoante certidão acostada com eDOC 37 dos presentes autos, a decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado antes da interposição deste recurso ordinário (eDOC 41).
    1.2. Não bastasse, trata-se de recurso manejado a esta Suprema Corte em face de decisão de cunho unipessoal prolatada naquela Corte Superior.
    Nessa quadra, imperioso consignar que o sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida, enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser.
    Assim, anote-se, de saída, que, o Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:
    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)
    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)
    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o presente recurso ordinário em habeas corpus já não mereceria conhecimento, na medida em que, sem prévio manejo de irresignação regimental perante o juízo antecedente, ataca-se, diretamente nesta Corte, decisão monocrática proferida na ambiência de Tribunal Superior.
    1.3. Ocorre que, não bastasse, o Supremo Tribunal Federal também uniformizou posicionamento pela inadmissibilidade da interposição de recurso ordinário contra acórdão proferido no âmbito de recurso ordinário constitucional, porquanto “contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC 123.002/MS, Relator(a) Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, DJe 24.10.2014).
    Aliás, em verdade, “Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário.” (Pet 5951 AgR/RJ, Relator(a) Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03.05.2016, DJe 31.05.2016).
      Ressalto, lado outro, que, também consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incidência em erro grosseiro, porquanto ausente dúvida objetiva e plausível acerca do instrumento processual cabível, inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
    […] III – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma) [...] (RHC 149.409-AgR/BA, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17.08.2018, DJe 04.09.2018).
    […] Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. […] (RHC 120.363-AgR/RJ, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25.02.2014, DJe 18.03.2014)
    […] O recurso ordinário em habeas corpus interposto de acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus é inadmissível, posto que cabível, em tese, o recurso extraordinário […] (RHC 115.133/DF, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09.04.2013, DJe 10.05.2013)
    1.4. Ainda que assim não fosse, oportuno destacar ainda que, a despeito de toda a argumentação defensiva, por simples consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de origem, é possível perceber não apresentar a situação em exame o colorido empregado pelo recorrente.
    Tal qual indicado na decisão ora impugnada, a dita condenação do recorrente já transitou em julgado, cuidando-se, pois, de determinação de execução definitiva da pena imposta de forma.
    Em sendo assim, há de se advertir que a expedição de mandado de prisão, após consumado o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, é um dos efeitos da condenação, como preceitua o art. 105 da LEP e art. 674 do CPP. Tal proceder, não indica, por si só, qualquer ilegalidade no decidir dos juízos antecedentes tampouco comprova risco concreto de excesso na execução.
    Tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Corte, que assim se manifestou em caso análogo: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Nos termos do art. 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 2. A pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado. Precedente da Primeira Turma: HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Decisão monocrática na mesma linha: HC 183.094, Rel. Min. Luiz Fux. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 3. Agravo regimental desprovido.”(HC 175639 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020) 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO: INÍCIO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. AGRAVANTE A SER ENCAMINHADA PARA ESTABELECIMENTO ADEQUADO POR SER DE GRUPO DE RISCO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 194016 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020) 
    Nessa perspectiva, a atuação jurisdicional constitui desdobramento natural para o implemento da execução penal nas balizas do título condenatório. Assim, como bem pontuou a decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, compete ao Juiz da Execução Penal a avaliação da compatibilidade entre o estabelecimento prisional e o regime semiaberto, ainda que não seja o caso de colônia agrícola ou industrial. Essa conclusão, naturalmente, inclusive quanto a aspectos fático-probatórios, sujeita-se à revisão por parte do Tribunal local.
    Apenas em caso de impossibilidade, a ser observado primeiramente pelas instância ordinárias, é que deve ser adotada solução alternativa compatível com a compreensão do STF estampada na SV 56.
    1.5. Por fim, no que concerne aos aspectos relacionados à avançada idade do recorrente, ao seu alegado crônico e frágil estado de saúde, à pandemia de Covid-19 e ao atendimento à Resolução/CNJ n. 62/2020, constato tratar-se de matérias não submetidas a exame pelas Cortes antecedentes.
    Nessa toada, as apontadas ilegalidades daí derivadas não podem ser aferidas de imediato por esta Suprema Corte, pois configuraria inequívoca supressão de instância. Em verdade, na situação posta sob exame, em que o tema nem sequer foi objeto de debate perante o Tribunal de origem, implica dizer que o enfrentamento da matéria, diretamente por esta Corte, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, com a dupla supressão de instância, como da própria competência constitucional conferida. Nesse sentido:
    “IO presente recurso mostra-se inviável, pois os acórdãos impugnados no STJ e no presente writ não enfrentaram a questão do excesso de prazo da prisão preventiva. Fazê-lo nesta via implicaria, portanto, em dupla supressão de instância, orientação que está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (HC 170493 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.09.2019)
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; e RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018” (HC 170886 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.08.2019)
    2. Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que, sem prévia submissão das teses defensivas perante o Juízo natural da causa tampouco esgotamento das Cortes antecedentes, ataca-se aqui, diretamente, decisões de cunho unipessoal, em dupla superposição de remédios heroicos e em tripla supressão de instâncias.
    Importante consignar que, também a teor da Recomendação/CNJ n. 62/2020, cabe, de toda forma, primeiramente ao juiz de primeiro grau aferir o atendimento das balizas ali estabelecidas, para eventual substituição do regime de cumprimento da pena, em razão da pandemia de Covid-19.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente